Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701139-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IRMAOS SOARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IRMAOS SOARES LTDA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente formulou pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Inobstante isso, determino a citação da empresa executada no endereço do sócio administrador indicado na pág. 16 do ID 165956044. Intime-se.” O agravante insurge em face de decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente da empresa executada, com fundamento na Súmula 435/STJ. Aduz, em síntese, que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio. Saliente que a pessoa jurídica executada “descumpriu obrigação tributária acessória, de modo que o sócio-gerente, responsável pela atualização dos dados violou a lei, autorizando a aplicação do artigo 135, III para permitir o redirecionamento da execução fiscal para ele.” Defende que “Com as provas de dissolução irregular e infração da lei constantes dos autos, não há necessidade de instauração de um novo processo de administrativo para identificação do sujeito passivo responsável. A defesa dos sócios pode ser feita no bojo do processo judicial, não havendo nenhum prejuízo para seus interesses.” Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a inclusão dos sócios da Executada no polo passivo da ação de execução. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois em caso de inclusão do sócio gerente da executada no polo passivo da execução, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. De início, destaca-se que os sócios da empresa DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IRMAOS, não constam na Certidão de Dívida Ativa como responsáveis solidários (ID. 9204121), sendo possível o alargamento da responsabilização apenas nas hipóteses legais. Com efeito, o artigo 135 do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.“ A norma que se extrai do dispositivo legal indica que, apesar da possibilidade de direcionamento da responsabilidade fiscal aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa, em caso de inadimplemento de obrigação tributária pela pessoa jurídica, é imprescindível que aqueles tenham praticado, durante o período em que estiverem nos cargos, atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, de modo que a inclusão no polo passivo da execução fiscal não pode se dar de maneira automática, pelo simples inadimplemento da obrigação. Nesse contexto, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Entretanto, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (Resp) no 1.371.128 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese no 630), consolidou-se que, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, legitima-se o redirecionamento ao sócio-gerente. Por sua vez, o enunciado de Súmula 435 do STJ estabelece que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. No caso, o agravante suscita a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica executada com base em suposta infração da lei, por terem dissolvido irregularmente a empresa. Compulsando os autos de origem, extrai-se que foi determinada a citação da pessoa Jurídica por Oficial de Justiça no endereço da QUADRA AC 300 CONJUNTO C LOTES 01/02 SANTA MARIA DF, constante no cadastro da empresa na Junta Comercial do Distrito Federal (ID. 165956596 – autos de origem). Entretanto, ao diligenciar no endereço, o Oficial de justiça não encontrou o referido estabelecimento comercial citando, pois outra empresa funcionava no local, conforme certidão de ID. 79913859 – autos de origem. Nesse contexto, de acordo com entendimento do STJ, a dissolução irregular de empresa certificada por oficial de justiça é indício suficiente para o redirecionamento da execução aos sócios. Confira-se a ementa de alguns julgados que exemplificam essa orientação: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ. 2. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022).(grife i). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. (...) 2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020).(grifei). TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O SÓCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser condição suficiente para configurar a hipótese de presunção da dissolução irregular da sociedade a certidão do oficial de justiça atestando a não localização da empresa no endereço declinado nos registros empresariais. VI - Tal entendimento está relacionado com a necessidade de a empresa manter atualizados os registros empresariais, especialmente quanto à localização da empresa e sua dissolução.Nesse contexto, em atenção ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa devedora no local indicado na junta comercial, constitui meio válido para fins de presunção da dissolução irregular. Nesse sentido, confiram-se: (AgRg no REsp 1.293.271/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, REsp 1.675.067/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 13/9/2017 e REsp 1.343.058/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 9/10/2012). VII - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.784.800/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020). (grifei). No mesmo sentido é o entendimento desta 3a Turma Cível, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. CABIMENTO. SÚMULA 435 DO STJ. TEMAS REPETITIVOS 630 E 981 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", consoante Súmula 435 e Tema 630 do STJ. 2. O encerramento das atividades comerciais sem baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal implica na presunção de dissolução irregular da sociedade devedora. 3. Presumida a dissolução irregular da sociedade, é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador na data da dissolução irregular, consoante tese exarada pelo STJ em julgamento repetitivo (Tema 981). 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1796381, 07385790420238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGIMIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA À TESE SEDIMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 630 - STJ. SÚMULA 435 - STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 3. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa devedora quando demonstrada a sua dissolução irregular, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 630) e Súmula 435 do STJ. 4. Com suporte no art. 1.040, inc. II, do CPC o agravo de instrumento é reexaminado, notadamente no aspecto divergente à jurisprudência do STJ, para reformar-se em parte a decisão agravada e julgar-se improcedente a exceção de pré-executividade. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1340875, 07075325120198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, verificando a ficha empresarial cadastrada na Junta Comercial do Distrito Federal, não consta registro de baixa da empresa, tampouco alteração do endereço empresarial (ID. 165956596). Além disso, no cadastro da empresa executada junto a Receita Federal, consta que ela se encontra INAPTA por omissão de declarações (ID. 165956597), desde o ano de 2022. Esse conjunto de fatos indicam que a empresa foi, de fato, encerrada no seu domicílio fiscal sem a realização das obrigações legalmente exigidas, o que permite a inclusão dos sócios na ação executiva, na forma do disposto no art. 135, I do CTN. Ressalta-se que no presente caso, para o redirecionamento da execução em face dos sócios da Agravada, não se vislumbra a necessidade de anterior procedimento administrativo ou judicial de apuração, exigido apenas nas hipóteses de apuração de responsabilidade decorrentes de atos comissivos ou omissivos praticados pelos sócios na liquidação da sociedade (art. 134 do CTN). De outro modo, a responsabilização pessoal dos sócios da pessoa jurídica decorrentes de infração à lei (art. 135 caput do CTN), trata de requisito objetivo de responsabilização, bastando sua constatação, incidenter tantum, para que seja alargada a responsabilidade, atingindo os sócios. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito do agravante frente à possibilidade de incluir o sócio gerente da pessoa jurídica executada na execução fiscal de origem Por fim, o perigo de dano é se consubstancia na possibilidade de dilapidação do patrimônio por parte do executado, bem como pela possibilidade de danos ao erário pelo inadimplemento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 17:57:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora